Tribunal: TJMT
Processo: 1000477-23.2019.8.11.0110
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000477-23.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RE UNI ODZARANA - CPF: 702.635.111-70 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), RE UNI ODZARANA - CPF: 702.635.111-70 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1000477-23.2019.8.11.0110

APELANTES: RE UNI ODZARANA E BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

APELADOS: RE UNI ODZARANA E BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E DEVER DE INDENIZAR – MATÉRIAS INCONTROVERSAS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL C/C 161, § 1o, DO CTN) – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VIABILIDADE – ARBITRAMENTO EM DISSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO –
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 -
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE.

In casu
, restou incontroversa a
ausência da contração do empréstimo consignado em discussão entre as partes, bem como da obrigação de indenizar, porquanto não houve recurso do banco requerido quanto às referidas matérias.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do
quantum
indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, como no caso em que não restou comprovada a contratação dos serviços (empréstimo consignado) pela autora, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ).

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), acrescido de juros de mora, de 1% ao mês, consoante art. 405 do CC c/c 161, § 1o, do CTN, a partir da citação, sob pena de enriquecimento ilícito.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1000477-23.2019.8.11.0110

APELANTES: RE UNI ODZARANA E BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

APELADOS: RE UNI ODZARANA E BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
RE UNI ODZARANA e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais
,
que
julgou parcialmente procedente
os pedidos da autora, para:
a
) declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado no 570572869;
b
) determinar a repetição de indébito em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício de aposentadoria da autora, com incidência da correção monetária a partir de cada desconto realizado, nos termos da Súmula 43 do STJ e juros legais desde a citação;
c
) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$3.000,00 a título de danos morais a autora, com correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 – STJ) e juros de mora a partir do início do contrato (07/01/2018);
d
) condenar o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, do CPC/15.

Em seu recurso (ID no 110373454), a
recorrente
RE UNI ODZARANA
, pugna pela majoração dos danos morais para o valor de R$15.000,00 ou R$10.000,00, porquanto entende que foi fixado em quantia ínfima (R$3.000,00), bem como dos honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 20%, posto que mais condizentes com os trabalhos desenvolvidos pelo seu patrono.

Alternativamente, pugna para que a incidência dos juros de mora seja a partir do evento danoso tanto para os danos morais quanto materiais.

Já o banco requerido (ID no 110373451),
pretende a reforma da sentença no tocante ao valor fixado a título de dano moral, porquanto entende que é exorbitante e desproporcional ao dano sofrido pelo recorrido, razão pela qual requer sua redução com a incidência dos juros de mora a partir do arbitramento.

No mais, defende a repetição de indébito de forma simples em razão da ausência de má-fé quando da contratação; requer a r
edução dos honorários advocatícios ao patamar mínimo e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Contrarrazões do requerido no ID no. 110373457 e da autora no ID no 110373460, ambos pelos desprovimentos dos apelos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1000477-23.2019.8.11.0110

APELANTES: RE UNI ODZARANA E BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

APELADOS: RE UNI ODZARANA E BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Extrai-se que se trata de Recursos de Apelação interpostos por
RE UNI ODZARANA e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis – MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais
,
ajuizada em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
.

Ressai dos autos que a autora é indígena, e foi aposentada pelo INSS passando a receber o benefício no valor de 01 (um) salário mínimo.

De acordo com a narrativa inicial, a apelante desconhece o Contrato Bancário no 570572869,

supostamente firmado com o banco apelado em 07/01/2018, no valor de R$6.887,06, parcelado em 72 prestações de R$185,00, com previsão de desconto diretamente de seu benefício previdenciário, o qual se encontra ativo com 17 parcelas descontadas, totalizando o montante de R$ 3.145,00, razão pela qual requereu a procedência da demanda para declarar a inexigibilidade da dívida e a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação, nos termos relatados.

Inconformadas, recorreram ambas as partes.

Por guardarem relação entre si, os recursos serão analisados conjuntamente de acordo com a ordem cronológica das matérias.

Pois bem.

De início de se destacar que no tocante à ausência da contração do empréstimo consignado em discussão entre as partes, bem como da obrigação de indenizar, descabe maiores considerações, uma vez que não houve recurso do banco requerido quanto às referidas matérias e, portanto, restaram incontroversos tais fatos.

No
que concerne ao
quantum
indenizatório,
procede
a irresignação do apelante/requerido.

Isto porque, como é cediço, o valor da indenização por dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se transforme em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.

Assim, oportuno salientar que não pode o julgador distanciar-se dos fatos apresentados, bem como da situação social das partes a fim de procurar alcançar equilíbrio para a justa condenação.

Ou seja, a indenização deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, mas tão-somente uma compensação representada por quantia suficiente para servir de lenitivo ao dano experimentado pelo Recorrente.

Na espécie, ao levar em consideração o suposto desconto indevido no valor total de R$ 3.145,00 (três mil, cento e quarenta e cinco), a qualificação das partes como aposentado do INSS e instituição financeira de considerável porte, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) vai além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que o valor há de ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SUSBTITUIÇÃO DA TABELA PRICE PELO SISTEMA SAC E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PEDIDOS NÃO REQUERIDOS – SENTENÇA EXTRA PETITA – EXCESSO EXTIRPADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANTIDA A TAXA PACTUADA ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA QUE SEGUE VEDADA – ENCARGOS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA ESPECÍFICA – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS LEGAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E MULTA DE 2% – COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS DE FORMA INDEVIDA – POSSIBILIDADE – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE – ART. 461, §4o, DO CPC – DESCUMPRIMENTO COMPROVADO – VALOR RAZOÁVEL – SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 21, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o julgador vai além do que é pedido, mostra que a sua decisão deve ser reparada, extraindo-se a parte viciada pelo julgamento extra petita. Os juros remuneratórios pactuados em percentual abaixo da taxa média de mercado do período da contratação não comportam alteração, em virtude da ausência de abusividade ou de onerosidade excessiva. Uma vez não pactuada, não há que se falar na legalidade da incidência da capitalização mensal dos juros. Ausente a previsão dos encargos moratórios no contrato, incide a previsão legal, com juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC c/c art. 171, §1o, do CTN), multa de 2% (art. 52, §1o, do CDC), e correção monetária pelo INPC. A constatação de que foram exigidos encargos abusivos na contratação, durante o período da normalidade contratual, autoriza a descaracterização da mora e a devolução dos valores pagados indevidamente, como consequência lógica do julgamento. O flagrante descumprimento da ordem judicial autoriza a aplicação de multa, nos termos do §4o, do art. 461, do CPC. O valor da multa se mostra razoável, vez que ficou aquém do que o apelante realmente devia. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários (parágrafo único, do artigo 21, do CPC). Os critérios para a fixação dos honorários advocatícios são objetivos e estão definidos no art. 20, do CPC. Na hipótese, a demanda não é de alta complexidade, o tempo gasto para desenvolver o trabalho é de pouca duração, bem como não houve audiência de instrução, tendo sido praticados poucos atos processuais. Logo, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é condizente com os critérios definidos pelo art. 20, diploma processual civil. ”

(TJMT – RAC no 0000280-36.2009.8.11.0078, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2012, publicado no DJE 11/05/2012)

Ainda, sob minha relatoria, nos julgamentos dos recursos de apelação nos 1008876-35.2019 e 1008231-20.2017, julgados em 03/05/21 e 14/05/2021, mantive os valores dos danos morais arbitrados nas sentenças em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Portanto, neste tópico o
decisum
merece retificação.

Ademais,
como sempre tenho ressaltado em ações da espécie, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Campinápolis – MT
dez (10) ações distintas
em nome da autora para demandar contra
três instituições financeiras
, quando na realidade todas as obrigações/contratos desta poderiam ser discutidas em três ações.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas indenizatórias e de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que beira a má-fé processual e que deve ser rechaçada pelo julgador.-

No mais, que diz respeito aos consectários legais incidentes sobre a condenação, razão não assiste a ambos os apelantes, uma vez que em se tratando o caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir da data do evento danoso, consoante súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça e a correção monetária desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Nesse sentido:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS OBTIDOS MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – MANTIDO – JUROS E CORREÇÃO – TERMO INICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese os descontos tenham se iniciado em junho de 2009 na espécie, o certo é que estes permaneceram, caracterizando a obrigação de trato sucessivo, em que o termo inicial será sempre o vencimento da última parcela, motivo pelo pela qual não há falar na ocorrência da prescrição descrita no art. 27, do CDC.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do aposentado, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Na hipótese dos autos, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso e a correção monetária a contar do arbitramento, nos termos das súmulas 54 e 362, ambas do STJ.

Havendo condenação a restituição do indébito e ao pagamento de indenização por dano moral, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve ser majorado quando não se mostrar justo e razoável, em atenção a regra disposta no art. 85, §2o, do CPC. ”

(TJMT – RAC No 1010421-96.2018.8.11.0041, REL. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2018, publicado no DJE 09/11/2018)

Destarte, neste item, escorreita a sentença recorrida.

Da repetição do indébito

Neste tópico, razão assiste ao requerido/apelante, posto que no tocante à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como entendeu o douto magistrado singular.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”

(TJRS, 23a Câmara Cível, AC no 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, como restou evidenciado os descontos indevidos nos benefícios de aposentadoria da autora, neste particular a sentença merece retificação para que a restituição de tais valores seja na
forma simples
.

Já no que tange à incidência dos juros de mora sobre a repetição de indébito,
sem razão a autora/apelante
, uma vez que, como é cediço em se tratando de quantia cobrada indevidamente, faz jus o consumidor à repetição do indébito, atualizado monetariamente pelo INPC, desde a data do pagamento indevido, e acrescido de juros de mora, de 1% ao mês (art. 405 do CC c/c 161, § 1o, do CTN), a partir da citação.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE BENEFÍCIO PREVIDÊNCIARIO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO ADQUIRIDO ATRAVÉS DE LEILÃO OFICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A E CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PELA AUTORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NÃO COMPROVADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES COM JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – DANO MORAL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. Se na hipótese, os descontos discutidos na modalidade “cartão de crédito consignado” iniciaram-se em julho/2013 até o ajuizamento da ação em 09/01/2018, não há falar em prescrição.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC para com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado no seu benefício da aposentadoria, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples com juros de mora a partir da citação (art. 405 CC).

O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de dano moral por responsabilidade contratual, é a data da citação, nos termos do artigo 219 do CPC/15, e “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. ” (Súmula no 362 do STJ).

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15. ”
(TJMT – RAC No 1000243-88.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, publicado no DJE 30/11/2020
)

Destarte, escorreita a sentença neste tópico.

Por fim,
não merece reforma a sentença no tocante à sucumbência, pois tendo a autora se sagrado vencedora na maior parte dos pedidos (só perdeu a restituição em dobro), deve o requerido arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na sua integralidade, na forma do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Ademais, ao caso não há falar-se em redução da verba honorários como pretende o apelante/requerido, uma vez que foi arbitrada no percentual mínimo (10%) e sobre o valor da condenação.

Por sua vez, mostra-se descabida a pretensão do apelante/autor de majoração da verba honorária, porquanto o percentual fixado de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido na causa, além de não ser ínfimo ou desproporcional ao tempo de tramitação do feito, atende com justiça ao zelo dos advogados da parte.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO, COM MANDATO CONFERIDO POR INSTRUMENTO PÚBLICO, OU PACTO FIRMADO POR ESSA VIA, E DE DUAS TESTEMUNHAS – AVENÇA NÃO JUNTADA AOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – NEGÓCIO QUE NÃO CONVALESCE COM O DECURSO DO TEMPO - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO INALTERADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MONTANTE ADEQUADO - MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO NA VIA RECURSAL (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O valor da verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o do art. 85 do CPC.
Por outro lado, comporta majoração na via recursal em razão do trabalho adicional realizado (art. 85, §11, do CPC). ”

(TJMT – RAC No 0000465-58.2018.8.11.0046, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da autora e
dou parcial provimento
ao apelo do requerido, para reformar em parte a sentença a fim de determinar que a repetição do indébito seja na forma simples, e para reduzir os danos morais para R$2.000,00, permanecendo, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021